Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-68.2016.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-68.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), R R L DOS SANTOS - CNPJ: 09.675.569/0001-21 (EMBARGANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 823.263.121-04 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO INFRINGENTE.

Embargos de Declaração opostos pelo executado, alegando omissão no acórdão que desproveu o agravo interno e afastou a condenação em honorários sucumbenciais ao reconhecer a prescrição.

Distinção entre prescrição intercorrente, que ocorre no curso do processo devido à inércia do exequente, e a prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento, conforme o art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que fixa o prazo trienal para execução de títulos de crédito.

Verificada a prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento da ação, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo ao credor, que deu causa ao ajuizamento indevido, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para anular o acórdão anterior e restabelecer a decisão monocrática que reconheceu a prescrição antes do ajuizamento e condenou o credor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, majorando-os para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROBERTO RIVELINO LIMA DOS SANTOS
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 211877692, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo interno para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais diante da ocorrência de prescrição intercorrente.

A parte Embargante alega sob ID. 215692697 que a prescrição reconhecida é inaplicável ao caso ora em exame, vez que a extinção se deu por prescrição da pretensão executiva trienal.

Contrarrazões sob ID. 217196181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma o embargante que no presente caso a prescrição não se deu na modalidade intercorrente, motivo pelo qual é devida a condenação sucumbencial.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito
, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Em decisão monocrática, assim decidiu o relator:

“(...)

Sabendo que a última parcela do empréstimo tomado pela parte executada/recorrida tinha previsão para o dia 15/01/2013, e, a presente demanda foi proposta em 23/02/2016,
fulminada pela prescrição está o direito da parte demandante
. (g.n).

Em sede de agravo interno, restou assim decidido:

“(...)

Nas circunstâncias de extinção da lide em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, identifica-se a ausência de ônus às partes, impedindo a condenação de ambas em custas e honorários sucumbenciais.

(...)

Com tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao agravo interno para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais diante da ocorrência de prescrição intercorrente.”
(g.n).

Verifico que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição
antes
do ajuizamento da presente ação de execução, uma vez que, o vencimento da última parcela tinha previsão para o dia 15/01/2013, e, a presente execução foi proposta em 23/02/2016, portanto, mais de 3 (três) anos depois.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela.

No caso, a ocorrência da prescrição operou-se antes mesmo da propositura da Ação Monitória.

Está claro que o Banco, após o transcurso do prazo prescricional, ajuizou indevidamente a demanda, compelindo a parte adversa a constituir advogado e defender-se em Juízo.

Assim, incumbe ao Banco arcar com as consequências do seu ato, eis que, deu causa à propositura ação objetivando o recebimento de crédito fulminado pela prescrição.

Portanto, concluo que a inobservância do Banco Apelante ao prazo prescricional justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AÇÃO EXTINTA - CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
O Banco deve arcar com o ônus sucumbencial, porquanto, deu causa ao ajuizamento da Ação Monitória com o intuito de receber crédito fulminado pela prescrição, compelindo a parte adversa a constituir advogado e defender-se em Juízo. A inobservância do prazo prescricional pelo Banco justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade
. (TJ-MT 10048962720168110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022). (g.n).

Em verdade quem deu causa a propositura da presente ação, indevidamente, foi o credor, que executou título de crédito prescrito.

Assim, em razão do reconhecimento da prescrição anterior ao ajuizamento da presente ação de execução, deve o credor ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A sentença reconheceu a prescrição e condenou a instituição bancária custas e de honorários sucumbenciais ao patrono do excipiente, fixando-os em 10% do valor atualizado da execução.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários recursais para 12% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeito infringente, para
anular o acórdão
de ID. 211877692, e condenar a instituição financeira no ônus sucumbencial, conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024